Tribunal: TJDFT
Processo: 0705458-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. COMPROMETIMENTO DA SUA SUBSISTÊNCIA DIGNA E DE SUA FAMÍLIA.
I. Não pode ser acolhida a pretensão recursal de majoração do percentual da penhora da remuneração do executado na hipótese em que restar evidenciado o comprometimento da sua subsistência digna e de sua família.
II. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.